Tribunal: TJSP
Processo: 1073385-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução de título extrajudicial fundada em cartas de fiança - O contrato de fiança é título executivo extrajudicial, desde que a obrigação principal que ele garante seja exequível em relação ao devedor principal (CPC, art. 784, V), sendo certo que a fiança constitui uma garantia fidejussória ampla, passível de aplicação em qualquer espécie de obrigação - Reconhecimento da

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Execução de título extrajudicial fundada em cartas de fiança - O contrato de fiança é título executivo extrajudicial, desde que a obrigação principal que ele garante seja exequível em relação ao devedor principal (CPC, art. 784, V), sendo certo que a fiança constitui uma garantia fidejussória ampla, passível de aplicação em qualquer espécie de obrigação - Reconhecimento da presença dos requisitos necessários, previstos nos arts. 783 a 788, do CPC, para a execução por quantia certa ajuizada contra a parte fiadora - Condição suspensiva da novação dos títulos que se configurou - Sentença reformada - Recurso provido.